Tribunal: STF
Processo: MS 36852
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Pensão. Incorporação de quintos. 4. RE 638.115-ED-ED (Tema 395-RG). 5. Ordem concedida para assegurar aos impetrantes o restabelecimento do pagamento de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998, até que seja absorvido por quaisquer reajustes futuros à data de 18.12.2019, nos termos da tese firmada no referido precedente. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.